Tribunal: TJES
Processo: 5015275-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015275-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SOUZA SILVA

COATOR: MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEFENSOR DATIVO REGULARMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judical nos autos da ação penal, na qual o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa.

2. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da suposta nulidade da intimação da sentença condenatória, realizada por edital, com posterior certificação do trânsito em julgado, requerendo a declaração de nulidade do trânsito e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a intimação da sentença condenatória, feita por edital, em relação a réu solto que não manteve atualizado seu endereço; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como meio idôneo para rescindir sentença condenatória já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não constitui via adequada para rescindir sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo cabível, para tal finalidade, a revisão criminal, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando constatada flagrante ilegalidade (STJ, AgRg no HC 920.910/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025).

6. Nos termos do art. 367 do CPP, incumbe ao réu comunicar mudança de endereço ao juízo, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia. No caso, o paciente descumpriu essa obrigação, mudando-se sem prévia autorização e sem informar novo endereço.

7. Considerando a frustração das tentativas de intimação pessoal no endereço informado, é legítima a intimação por edital, nos termos da lei processual penal.

8. O art. 392 do CPP dispõe que a intimação pessoal do acusado da sentença condenatória é exigível apenas para réu preso; tratando-se de réu solto, basta a intimação de seu advogado constituído, defensor público ou dativo, como ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, cabendo tal exame em sede de revisão criminal.

2. É válida a intimação por edital da sentença condenatória quando o réu solto não mantém seu endereço atualizado nos autos.

3. Em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação do defensor dativo, não sendo exigida a intimação pessoal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367, 392, 621 e 647-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 920.910/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STF, HC 185.428, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SOUZA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal nº 0001665-36.2016.8.08.0020.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na determinação de prisão do acusado para cumprimento de pena, quando não houve a sua intimação pessoal válida acerca da sentença condenatória.

Afirmam que a intimação via edital do paciente é nula, de modo que não poderia ter havido a certificação do trânsito em julgado.

Pugnam, assim, pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a colocação do paciente em liberdade e, ao final, pela concessão da ordem "
para determinar-se que a autoridade coatora declare nulo o trânsito em julgado (Art. 573, CPP) e promova a intimação pessoal do réu acerca da sentença, abrindo-se prazo para recurso (CPP,.Art. 798. § 5º “a” e “c”)
".

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16135453).

Decisão de ID nº 16150344 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16662991) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015275-31.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SOUZA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal nº 0001665-36.2016.8.08.0020.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na determinação de prisão do acusado para cumprimento de pena, quando não houve a sua intimação pessoal válida acerca da sentença condenatória.

Afirmam que a intimação via edital do paciente é nula, de modo que não poderia ter havido a certificação do trânsito em julgado.

Pugnam, assim, pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a colocação do paciente em liberdade e, ao final, pela concessão da ordem "
para determinar-se que a autoridade coatora declare nulo o trânsito em julgado (Art. 573, CPP) e promova a intimação pessoal do réu acerca da sentença, abrindo-se prazo para recurso (CPP,.Art. 798. § 5º “a” e “c”)
".

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16135453).

Decisão de ID nº 16150344 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16662991) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO FIDELI:-

Boa tarde, a todos

Cumprimentando a excelentíssima senhora Desembargadora doutora Rachel Durão Correia Lima, cumprimento todas as excelências aqui presentes, os colegas advogados, os servidores públicos, em especial Felipe, que me atendeu muito bem via e-mail às minhas dúvidas, eu que a minha primeira sustentação oral, é um pouquinho velho, mas dizem que antes tarde do que nunca, e dizer para vossas excelências que venho aqui, lá de Guaçuí, sul do Espírito Santo.

A gloriosa Guaçuí, para falar em nome de um outro Felipe, Felipe Souza Silva, um jovem preto, pobre, e que está num lugar hoje, há 100 dias, que, sinceramente, a gente acredita que ele não merecia, não deveria estar com tantos recursos normativos existentes, com tantas recomendações internacionais, nacionais, para que se responda a qualquer imputação de liberdade, principalmente um jovem que, não tem nenhum passado pela polícia.

A gente impetrou um Habeas corpus, antes disso, gostaria de me permitir um breve relato da vida do Felipe Souza.

O Felipe Souza, ele nasceu, aliás, aos três anos, aos três anos, Felipe foi encontrado numa lata de lixo ou abandonado numa rua. E foi recolhido hoje pelo seu então pai socioafetivo.

Segundo consta ele tem cicatrizes dos traumas que teve aos três anos de idade. Esse menino abandonado, a mãe catadora, o pai biológico falecido. Então o Felipe não conhece o pai biológico, quando nasceu já era falecido o pai. O Felipe teve, obviamente, uma infância traumática, estudou na APAI, abandonou, não concluiu aos 13 anos. O Felipe foi morar com a avó. E, naturalmente, acabou se envolvendo, usuário, usuário de drogas. Ele afirma que sempre usou drogas.

Visitei o Felipe quatro vezes no CDP de Cachoeiro do Itapemirim, e todas as vezes ele me fala, João, eu só usei drogas, só usei drogas. Conta para mim o que aconteceu no dia dos fatos em 2016, excelências, 2016. O Felipe tinha 19 anos.

Ele falou, ó, eu estava no local assim com meus primos, usando droga, chegou a polícia, eles correram e eu fiquei. A polícia me pegou, levou para delegacia, e o que consta nos autos é que ele assinou um termo de confissão à meia-noite e por essa confissão ele foi condenado. Embora no seu interrogatório, ele disse que era apenas usuário, ele assinou aquilo lá por medo da vida e que temia e também não queria dizer que talvez os seus primos que ali estavam seriam o que de fato teriam quando levado a droga até eles.

Enfim, está no processo, um processo totalmente...ele não teve uma defesa, foi conduzido meio que vazio, houve um pedido de absolvição, sim, houve, mas muito contraditório.

A gente analisou a sentença, a sentença não se baseou na dosimetria, não levou em conta a minoridade, a questão de uma das imputações, aqui tem uma imputação também de arma, aliás, munição, atenuante pela confissão.

E também, fazendo as contas, a gente somou duas, três, quatro, cinco vezes e fizemos conta que uma da imputação dele, que era o posse de arma, já estava prescrito muito antes da sentença.

Tanto pela menoridade, quanto pela pena abstrata.

A gente entrou com um Habeas Corpus, por questão de ser mais célere, mas sabendo realmente que esse remédio heroico é a ilegalidade que nos levanta os olhos.

No caso, a ilegalidade que verificamos é inconstitucionalidade, falta de defesa, falta de devido processo legal. E, ainda, Felipe foi condenado a sete anos e dez meses. Esse menino, sem passagem pela polícia, nada, há sete anos e dez meses, e não foi encontrado para ser intimado. A intimação foi para o seu advogado dativo, o advogado dativo olhou, não fez nada. Sendo que há muita coisa, poderia ter alegado nas apelações, muito serviço para, fazendo aquilo, reverter a sentença.

Enfim, houve a intimação ficta de um menino que, repito, passou pela APAI, problemas de infância.

Um menino que não tem uma cognição muito plena. Ainda hoje, não sei na época dos fatos, a sua mãe me relatou várias vezes que ele tomava muito remédio para se controlar. Hoje ele até me dá algumas informações plausíveis. Eu vou visitá-lo. Pergunto que dia é hoje. Ah, hoje é terça. A médica vem todo dia? Vem todo dia aqui. Não, mas todo dia não vem a doutora, Felipe.

É. Que dia é hoje, Felipe?

Então ele, aparentemente, é uma pessoa boa de cognição, mas fico imaginando, em 2019, isso teria que ser levado em consideração.

Bem, ele foi intimado por uma citação por edital, por não achá-lo.

Discordamos que ele não foi localizado porque colocamos no processo isso. O ambiente que ele trabalhava fica a 500 metros do fórum. As cidades do interior são pequenas.

Enfim, e também é certo que ele não tinha um endereço incerto e não sabido. Tinha um endereço certo e sabido. Tanto é que o oficial de justiça intimou Felipe para pagar as custas do processo, as multas. Então, duas contradições por esse jovem, duas contradições.

Primeiro, ele é condenado por uma oitiva na delegacia à meia-noite.

Segundo, ele não foi intimado para sua condenação, mas foi intimado para multa.

Ele foi condenado pela confissão na delegacia, mas não pela declaração que ele diz em juízo, que não era o autor, não tinha as posses dos objetos.

Enfim, entramos com pedido de Habeas Corpus em nome do Filipe, para chamar a atenção de vossas excelências também para o devido processo legal da Constituição.

Uma intimação ficta em um jovem como o Filipe, não é harmônico.

Enfim, caso, vossas excelências entendam que conhecer o Habeas Corpus, mas não provê-lo por conta de não haver uma flagrante ilegalidade, nossa opinião é uma flagrante inconstitucionalidade.

Passamos para o segundo ponto, que não haver justa causa para ele estar hoje, porque, como disse, fazendo as contas, uma das imputações já foram prescritas, então de sete anos e dez meses ele teria essa imputação do porte de armas, já está prescrita há muito tempo, bem antes da sentença.

Deduzindo essa condenação, ele teria direito ao tráfico privilegiado caso fosse traficante.

Mas como disse, o que tem nos inquéritos?

Não tem nada, só tem um termo que ele assinou lá na polícia e não tem mais nada que leva a dizer que Felipe Souza Silva, uma pessoa que conheço, é traficante. Nada, mais nada.

E no entanto, foi condenado basicamente nesses elementos. Lógico, a gente vai entrar com uma revisão criminal, sim, mas o que a gente teme é que essa revisão possa demorar, e o Felipe, no lugar que ele está, ele está correndo risco social, risco de saúde.

Está cem dias lá, na cela, segundo ele, 22 detentos estão com ele, 22. Uma cela que é para 6.

Segundo dados aqui do portal do SEJUS, lá onde ele está que é no CDP, que é regime fechado, centro de detenção provisória, onde deveria ter 224 detentos, tem 507, dados de agosto, 29 de agosto. Se ele for transferido para Vila Velha, regime semiaberto, onde ele foi condenado, também a situação é a mesma, existe 1.300 mil pessoas presas, quando deveria ter 608.

A realidade é a mesma no Brasil.

Então como a gente diz, falo em nome do Felipe, falo em nome de várias campanhas do STF, CNJ, para gente tirar o que for possível da população carcerária, deixar realmente segregar aqueles elementos que trazem mal à sociedade.

Como disse, Felipe, ele tem um emprego, o seu pai socioafetivo conseguiu um emprego, registrou ele no MEI. Felipe tem um filho, excelências, que também se chama Luiz Felipe. O Luiz Felipe já está questionando porque o pai o abandonou.

Então, como disse, Felipe foi abandonado aos três anos. O Felipe Souza. E o Luiz Felipe, o filhinho dele, está sendo abandonado do mesmo jeito.

Enquanto que a gente tem, por exemplo, a Súmula vinculante 56, dizendo que se não tiver vagas, liberte para responder em liberdade, em regime aberto, que é o caso do Felipe.

Então se a gente excluir a imputação do porte de arma, e considerar que ele é primário. Digamos que ele fosse, estava ali com seus primos cometendo algum tráfico entre eles. Ele teria, com certeza jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Então, por isso, excelências, em não provendo o Habeas Corpus, pela flagrante inconstitucionalidade da intimação ficta, que o Felipe não teve direito uma ampla defesa, essa apelação teria muito que os advogados a trabalhar, inclusive o que a gente vai fazer na revisão criminal.

Caso não entendam assim, gostaria que pensassem e entendessem que o lugar dele não é lá, ele não merece estar lá. Um menino de 29 anos, que está com seu pai socioafetivo trabalhando todos os dias, retirado de lá, está num ambiente totalmente, nada a ver com ele e sendo que tem tantas medidas que a gente pode adotar, monitoramento eletrônico, prisão domiciliar, mas o que ele gostaria mesmo, e é plenamente possível, justo, ele estar com a família, trabalhando e respondendo todas as imputações em liberdade.

Aí a gente vai fazer o máximo de desempenho, ele solto, e vamos fazer pelo Felipe, pela família dele, pelo filho, porque entendemos que lugar, onde que ele está, a prisão não é um lugar do menino para desenvolvimento, diante de tantas considerações normativas.

Enfim, repito mais uma vez, é a minha primeira sustentação, fiz um roteiro aqui, não falei nada, me fugiu, mas veio a emoção de falar mais da vida do Felipe.

E, uma vez mais, uma satisfação essa oportunidade de estar aqui com vossa excelência.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Doutor, antes de passar a palavra à digna Relatora, quero lhe cumprimentar por essa primeira sustentação e lhe parabenizar, saiu-se muito bem.

Parabéns.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

É a primeira sustentação, também parabenizo, foi excelente, está de parabéns, doutor.

Passo ao voto:

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SOUZA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal nº 0001665-36.2016.8.08.0020.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na determinação de prisão do acusado para cumprimento de pena, quando não houve a sua intimação pessoal válida acerca da sentença condenatória.

Afirmam que a intimação via edital do paciente é nula, de modo que não poderia ter havido a certificação do trânsito em julgado.

Pugnam, assim, pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a colocação do paciente em liberdade e, ao final, pela concessão da ordem "
para determinar-se que a autoridade coatora declare nulo o trânsito em julgado (Art. 573, CPP) e promova a intimação pessoal do réu acerca da sentença, abrindo-se prazo para recurso (CPP,.Art. 798. § 5º “a” e “c”)
".

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, verifica-se que os impetrantes se valem do presente Habeas Corpus para rescindir sentença condenatória já transitada em julgado, contra a qual é cabível o manejo de revisão criminal, consoante previsão do art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Nessa linha, os Tribunais Superiores orientam no sentido de que o “
habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal
(...)”(STJ - AgRg no HC: 920910 SP 2024/0210357-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Embora cabível a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, do CPP, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato impugnado, vejamos:

O paciente e os corréus WELLINGTON DE SOUZA e JONATHAS DO CARMO DE SOUZA foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, incluindo-se, dentre elas, a “
proibição de se mudar de endereço sem prévia autorização do Juiz natural da causa”
.

Recebida a denúncia e determinada a sua citação pessoal, o acusado FELIPE foi citado em 27/09/2016 no endereço por ele declinado, a saber, Roberto Mendes, S/N, Roberto Mendes, Guaçuí/ES.

Considerando que ele não constituiu advogado, foi-lhe nomeado advogado dativo para a sua defesa.

Designada audiência de instrução e julgamento, o paciente não foi encontrado no endereço declinado, vindo a ser intimado em 25/11/2017 em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço/ES, na casa de Elmo.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 29/11/2017, o acusado declinou como sendo o seu novo endereço, Patrimônio da Penha, propriedade do Sr. Sirlei Martins, Zona Rural, Divino de São Lourenço/ES.

Em 27/07/2022, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, condenando-o à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

O advogado dativo foi devidamente intimado do teor da sentença condenatória, inclusive mediante carga dos autos, e não apresentou recurso.

Expedido mandado para intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória no endereço por ele declinado (Patrimônio da Penha, propriedade do Sr. Sirlei Martins, Zona Rural, Divino de São Lourenço/ES), a oficiala de justiça não o localizou, constando na certidão de que ele se mudou para local incerto e não conhecido.

Em virtude de sua não localização, o paciente foi intimado por edital do teor da sentença condenatória.

Por fim, em 04/09/2023, foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao acusado.

Após o trânsito em julgado, o acusado foi intimado para pagamento das custas processuais no endereço Roberto Mendes, S/N, Roberto Mendes, Guaçuí/ES, contudo, não foi localizado no local, sendo apontado o possível endereço do acusado como sendo na Avenida Marechal Floriano, Loja Casa do Armacentro, Guaçuí/ES, onde foi intimado da obrigação de pagamento das custas processuais.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do art. 367 do CPP incumbe ao réu manter o seu endereço atualizado, sob pena de o processo seguir a sua revelia:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

No caso, considerando que o réu não foi localizado no endereço por ele expressamente declinado em seu interrogatório, mostrou-se acertada a sua intimação por edital.

Se não fosse o bastante, nota-se que o paciente, deliberadamente, descumpriu uma das cautelares fixadas em audiência de custódia, ao mudar de endereço, ao menos duas vezes, sem autorização e sem comunicação prévia à Justiça.

Destaco que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, por se tratar de réu solto, não seria necessária a sua intimação pessoal, ainda que patrocinado por advogado dativo, por ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE . MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à nulidade, ante a ausência de intimação pessoal do agravante da sentença condenatória. 2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Ademais, "a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso.Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual.
O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal.A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes
. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo." (HC 185428, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 861609 SP 2023/0375821-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO . INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).
2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edita
l. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel . Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior ( AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Por fim, quanto à alegação de que a “
sentença condenatória não foi congruente com os fatos, as provas e as normas processuais”
, eventual acerto ou desacerto da sentença condenatória já transitada em julgado deve ser analisado pelo meio processual adequado, e não pela via estreita do
writ
, a qual, como cediço, não comporta amplo revolvimento de provas.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SOUZA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal nº 0001665-36.2016.8.08.0020.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na determinação de prisão do acusado para cumprimento de pena, quando não houve a sua intimação pessoal válida acerca da sentença condenatória.

Afirmam que a intimação via edital do paciente é nula, de modo que não poderia ter havido a certificação do trânsito em julgado.

Pugnam, assim, pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a colocação do paciente em liberdade e, ao final, pela concessão da ordem "
para determinar-se que a autoridade coatora declare nulo o trânsito em julgado (Art. 573, CPP) e promova a intimação pessoal do réu acerca da sentença, abrindo-se prazo para recurso (CPP,.Art. 798. § 5º “a” e “c”)
".

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, verifica-se que os impetrantes se valem do presente Habeas Corpus para rescindir sentença condenatória já transitada em julgado, contra a qual é cabível o manejo de revisão criminal, consoante previsão do art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Nessa linha, os Tribunais Superiores orientam no sentido de que o “
habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal
(...)”(STJ - AgRg no HC: 920910 SP 2024/0210357-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Embora cabível a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, do CPP, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato impugnado, vejamos:

O paciente e os corréus WELLINGTON DE SOUZA e JONATHAS DO CARMO DE SOUZA foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, incluindo-se, dentre elas, a “
proibição de se mudar de endereço sem prévia autorização do Juiz natural da causa”
.

Recebida a denúncia e determinada a sua citação pessoal, o acusado FELIPE foi citado em 27/09/2016 no endereço por ele declinado, a saber, Roberto Mendes, S/N, Roberto Mendes, Guaçuí/ES.

Considerando que ele não constituiu advogado, foi-lhe nomeado advogado dativo para a sua defesa.

Designada audiência de instrução e julgamento, o paciente não foi encontrado no endereço declinado, vindo a ser intimado em 25/11/2017 em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço/ES, na casa de Elmo.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 29/11/2017, o acusado declinou como sendo o seu novo endereço, Patrimônio da Penha, propriedade do Sr. Sirlei Martins, Zona Rural, Divino de São Lourenço/ES.

Em 27/07/2022, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, condenando-o à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

O advogado dativo foi devidamente intimado do teor da sentença condenatória, inclusive mediante carga dos autos, e não apresentou recurso.

Expedido mandado para intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória no endereço por ele declinado (Patrimônio da Penha, propriedade do Sr. Sirlei Martins, Zona Rural, Divino de São Lourenço/ES), a oficiala de justiça não o localizou, constando na certidão de que ele se mudou para local incerto e não conhecido.

Em virtude de sua não localização, o paciente foi intimado por edital do teor da sentença condenatória.

Por fim, em 04/09/2023, foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao acusado.

Após o trânsito em julgado, o acusado foi intimado para pagamento das custas processuais no endereço Roberto Mendes, S/N, Roberto Mendes, Guaçuí/ES, contudo, não foi localizado no local, sendo apontado o possível endereço do acusado como sendo na Avenida Marechal Floriano, Loja Casa do Armacentro, Guaçuí/ES, onde foi intimado da obrigação de pagamento das custas processuais.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do art. 367 do CPP incumbe ao réu manter o seu endereço atualizado, sob pena de o processo seguir a sua revelia:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

No caso, considerando que o réu não foi localizado no endereço por ele expressamente declinado em seu interrogatório, mostrou-se acertada a sua intimação por edital.

Se não fosse o bastante, nota-se que o paciente, deliberadamente, descumpriu uma das cautelares fixadas em audiência de custódia, ao mudar de endereço, ao menos duas vezes, sem autorização e sem comunicação prévia à Justiça.

Destaco que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, por se tratar de réu solto, não seria necessária a sua intimação pessoal, ainda que patrocinado por advogado dativo, por ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE . MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à nulidade, ante a ausência de intimação pessoal do agravante da sentença condenatória. 2 . Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Ademais, "a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso.Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual.
O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal.A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes
. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo." (HC 185428, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 4. Agravo regimental desprovido .
(STJ - AgRg no HC: 861609 SP 2023/0375821-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO . INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).
2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual . 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edita
l. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel . Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5 . A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior ( AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Por fim, quanto à alegação de que a “
sentença condenatória não foi congruente com os fatos, as provas e as normas processuais”
, eventual acerto ou desacerto da sentença condenatória já transitada em julgado deve ser analisado pelo meio processual adequado, e não pela via estreita do
writ
, a qual, como cediço, não comporta amplo revolvimento de provas.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.